Tribunal: CARF
Processo: 10909.720366/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720366/2013-51
ACÓRDÃO
3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008, 2009
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO E
EFEITOS DO ATO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO COM FALTA DE
INFORMAÇÕES. NATUREZA JURÍDICA DA PENALIDADE. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em
argumentos díspares daqueles apresentados na fase de defesa
administrativa anterior, por preclusão, pois viola o princípio da
dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas quanto àquelas
de ordem pública.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2013-51
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário por inovação dos argumentos de defesa (preclusão) e, na parte
conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.069, de 23 de maio
de 2024, prolatado no julgamento do processo 12689.721318/2012-67, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira , George da Silva Santos, Catarina
Marques Morais de Lima (substituta integral) e Ana Paula Giglio (Presidente Substituta).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
Refere-se sobre o Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
prestação incorreta/a destempo de informação sobre veículo ou carga transportada.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Foi exarado Acórdão n° 16-96.989 no qual foi proferida decisão de primeira
instância que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a multa
aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese as
mesmas argumentações apresentadas quando da Impugnação, acrescentando os seguintes
pontos:
- natureza administrativo tributária da multa aplicada;
- possibilidade de denuncia espontânea em razão da natureza da multa;
- nulidade do Auto de Infração em razão de falta de informações sem tecer
outras considerações acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2013-51
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.
Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em razão
da não prestação de informação sobre carga, ou sobre as operações que execute
na forma e prazo previstos pela RFB. Tal multa está prevista na alínea "e", do
inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo transcrita, em relação à ocorrência:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.”
(Destacou-se)
Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade
à referida norma, foi editada a Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007, que
estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações. De
acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o presente
Auto de Infração, a conduta que motivou a imputação da multa em questão foi
deixar de “prestar as informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste
Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n°
800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de
março de 2008”. Entretanto, as referidas informações teriam sido prestadas a
destempo, ensejando a aplicação das multas.
Tendo a Recorrente trazido vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, estes serão analisados ponto a ponto para fique mais ordenado o
presente voto.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2013-51
4
Dos Princípios Constitucionais
Quanto às alegações de que o Auto de Infração estaria a ferir a razoabilidade, não
confisco e proporcionalidade, violando princípios constitucionais e da
administração pública, importa compreender que o mesmo foi lavrado com base
em normas vigentes. Neste sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada, não
podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da
legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
(Destacou-se)
Não cabe, portanto, a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa a princípios legais e constitucionais, jurídico ou
administrativo. O raio de cognição do julgador administrativo restringe-se à
apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada. O afastamento de multa, em especial da
norma que prevê a sanção cominada, sob o argumento de que a sanção
representaria afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem
a referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a
este Conselho.
A apreciação desta matéria por parte deste Colegiado encontra óbice na Súmula
no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim sendo, não há como se conhecer do argumento de que foram feridos
princípios legais e constitucionais, tal como apresentado no Recurso Voluntário
interposto.
Do Caráter Objetivo da Multa
Alegou também a Recorrente que não teria causado dano ao Erário ou prejuízo à
fiscalização e que a todo o momento agiu de boa-fé. Desta forma, não deveriam
ter sido aplicadas as multas em análise.
Quanto a este tema, vale a pena ressaltar que o caráter punitivo da reprimenda
possui natureza objetiva, ou seja, dá-se independentemente da vontade do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2013-51
5
contribuinte ou de eventual prejuízo derivado de inobservância às regras formais.
Eis que a responsabilidade neste caso independe da intenção do agente ou
responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
(Destacou-se)
Corroborando com entendimento acima exposto, a responsabilidade por
infrações aduaneiras, prevista no artigo 602, parágrafo único e no artigo 603, I,
do Decreto no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro), respectivamente,
resolvem a questão:
“Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-lo.
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato.”
“Art. 603. Respondem pela infração:
I. conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;”
(Destacou-se)
Sendo assim, a legislação aduaneira adota a responsabilidade de natureza
objetiva, ou seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a
infração, estendendo a responsabilidade pela infração a todos que concorrem
para a sua prática ou dela se beneficiem.
Não deve, portanto, ser acolhido o argumento da recorrente de que o atraso em
prestar as informações à RFB não teria causado prejuízo à fiscalização ou dano ao
Erário e de que não teria agido de com o intuito de iludir o Fisco.
Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
(Nulidade do Auto de Infração, Natureza Jurídica da Penalidade e Denúncia
Espontânea)
No Recurso Voluntário apresentado a parte trouxe ao processo novas
argumentações que não haviam sido apresentadas à autoridade julgadora a quo,
quais sejam:
- natureza administrativo tributária da multa aplicada;
- possibilidade de denuncia espontânea em razão da natureza da multa;
- nulidade do Auto de Infração em razão de falta de informações sem tecer outras
considerações acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2013-51
6
Em sua defesa, portanto, a interessada expõe uma série de situações fáticas e
jurídicas, que entende laborar a seu favor, inovando o litígio. O limite da lide,
entretanto, deve circunscrever-se unicamente aos termos da impugnação. Em
relação a estes argumentos trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapolam o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação recursal. A
pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto no 70.235 de 1972, que assim
dispõem sobre o tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Desta forma, a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada por
ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não
impugnada e, em virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na
esfera do processo administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, exposto as razões colacionadas com o Recurso Voluntário
em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam as
ter apreciado. Não há como se superar os argumentos decisórios da instância de
origem, pois as alegações trazidas no Recurso Voluntário não são de ordem
pública, razão pela qual, não podem ser conhecidas de ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2013-51
7
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.”
Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549, de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.”
Processo no 12448.918544/2012-00. Acórdão no 3002-002.069, de 16/09/2021.
Relator: Conselheiro Paulo Régis Venter.
Nestes termos, no caso ora em análise, operou-se o instituto da preclusão em
razão a estes temas não anteriormente abordados, razão pela qual, estes tópicos
recursais não devem ser conhecidos.
Diante do exposto, voto no sentido de:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário por inovação de argumentos de
defesa (relativas à nulidade do Auto de Infração, natureza jurídica da penalidade e
denúncia espontânea);
2) na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a multa aplicada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.070 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2013-51
8
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário por inovação dos argumentos de defesa (preclusão) e, na parte conhecida, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 158
DF CARF MF
Original